Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012447-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (AGRAVADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – SUPERSSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1012447-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES E WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RENATO GOMES NERY e OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. 213895171, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a determinação proferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que determinou a citação da parte demandada na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041.

Em suas razões, aduzem que a decisão recorrida se ampara “
em jurisprudência defensiva, o que não comporta a realidade em questão que vai além do fato de simplesmente caber recurso de decisão que determina citação, por supostamente ser despacho irrecorrível. Entretanto, não é este o caso, onde ao se deferir a citação, atropelou outra citação espontânea já efetivada, implicando em reconhecer contestação intempestiva
”.

Alegam que “
A inicial do Recurso de Agravo de Instrumente é clara e pedagógica que ao estabelecer que houve citação espontânea e que a CONTESTAÇÃO era intempestiva. O equívoco da decisão é considerar somente que se tratava de recurso contra nova decisão que determinou a citação
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o processamento do Agravo de Instrumento, com seu acolhimento ao final.

Contrarrazões – Ids. 218833654 e 218935654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por RENATO GOMES NERY e OUTROS contra a decisão monocrática de Id. 213895171, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a determinação proferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que determinou a citação da parte demandada na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041.

Ante o falecimento do Agravante, seu Espólio, no petitório de Id. 230206681, requereu a habilitação da inventariante para a devida regularização processual do Recorrente e continuidade do julgamento.

Pois bem.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes reiteram as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que o ato judicial que se limita a determinar a citação da parte demandada não é agravável, por se tratar de despacho que não contém conteúdo decisório, nada decidindo acerca do mérito da lide.

Outrossim, a despeito de insistir no reconhecimento da intempestividade da contestação ante a ocorrência de anterior citação espontânea, restou assentado que a análise da matéria nesta via estreita do Agravo de Instrumental importaria em Supressão de Instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria este Tribunal de Justiça deliberando sobre questão ainda não apreciada pelo juízo singular.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas.

Aliás, a maior parte da petição do Agravo Interno constitui transcrição do Agravo de Instrumento.

Logo, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024